Tribunal: TJPA
Processo: 0804584-76.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804584-76.2024.8.14.0000

APELANTE: LIDIA RIBEIRO DO VALE, MANOEL RIBEIRO DO VALE, MARTINHO RIBEIRO DO VALE, BENEDITO RIBEIRO DO VALE, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DO VALE, MANOEL RAIMUNDO RIBEIRO DO VALE, MARIA IVANETE DO VALE RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM FORMALIDADES LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco PAN S.A. contra acórdão que reformou sentença de 1º grau, reconhecendo a inexistência de relação jurídica válida e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral e devolução em dobro de valores descontados dos proventos de consumidora idosa e analfabeta, diante da nulidade do contrato de empréstimo consignado por ausência de assinatura a rogo. O embargante alegou omissão quanto à compensação de valores creditados à autora e contradição por ausência de menção expressa à condenação solidária no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à compensação de valores efetivamente creditados à autora; (ii) determinar se há contradição interna no acórdão por ausência de menção expressa à responsabilidade solidária das instituições financeiras rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de relação jurídica válida implica a nulidade do negócio desde a origem, inviabilizando qualquer compensação e impondo a restituição integral em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé na cobrança.

4.

A simples juntada de comprovantes de transferência não afasta a nulidade reconhecida, sobretudo pela ausência de formalidades legais, como assinatura a rogo, e pela hipervulnerabilidade da consumidora.

5.

A alegação de omissão quanto à compensação se confunde com rediscussão de mérito, sendo inviável nos embargos de declaração conforme art. 1.022 do CPC.

6.

Verificada contradição no dispositivo, que não mencionou expressamente a solidariedade da condenação entre os réus, apesar de reconhecida na fundamentação, impõe-se sanar a omissão para explicitar a responsabilidade solidária, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade do contrato por ausência de formalidade legal impede compensação de valores e impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

A responsabilidade solidária entre fornecedores é presumida nas relações de consumo, devendo constar expressamente do dispositivo do acórdão.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 7º, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHE EM PARTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do venerando acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível nº 0804584-76.2024.8.14.0000, que reformou a sentença de 1º grau para declarar a inexistência da relação jurídica, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, bem como à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos da autora originária, Lídia Ribeiro do Vale, analfabeta e idosa, com incidência de juros e correção monetária (IDs nº 18685222 e 18685313).

O acórdão impugnado (ID nº 24499143), de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno, reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimo por inobservância da formalidade exigida pelo art. 595 do Código Civil, diante da ausência de assinatura a rogo e da hipervulnerabilidade da consumidora.

O embargante suscita (ID nº 24709167): a) omissão quanto à compensação dos valores efetivamente creditados à parte autora, notadamente diante da existência de TEDs que comprovariam os depósitos realizados em sua conta; b) contradição interna no julgado, uma vez que, embora tenha reconhecido a atuação conjunta das instituições financeiras rés, não constou do dispositivo a condenação solidária dos réus.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões e contradições indicadas.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação de eventuais vícios no julgado, especificamente omissão e contradição quanto à compensação de valores pagos e à condenação solidária das instituições financeiras rés.

De início, quanto à alegada omissão relativa à compensação dos valores efetivamente creditados, observo que o voto condutor do acórdão reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, o que implica a nulidade do negócio jurídico desde a sua origem. Nesse cenário, não há que se falar em compensação, mas sim em restituição integral em dobro, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto restou configurada má-fé na cobrança, dada a ausência de demonstração do contrato válido.

Cumpre registrar que a simples juntada de comprovantes de transferências não tem o condão de infirmar a nulidade contratual reconhecida, porquanto o repasse de valores não convalida contrato formalmente nulo, especialmente no tocante à ausência de assinatura a rogo e de informações claras prestadas à consumidora analfabeta, hipervulnerável no contexto da relação de consumo.

Quanto a este ponto, deve-se recordar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma. A via utilizada é inadequada para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Outrossim, quanto à alegada contradição relativa à ausência de condenação solidária das instituições financeiras rés, entendo que se faz necessário sanar a omissão.

Verifica-se que o voto reconheceu expressamente a participação de mais de uma instituição financeira nas contratações, cujas formalidades não foram observadas. Apesar disso, o dispositivo do acórdão silenciou quanto à forma da condenação.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo e de solidariedade passiva presumida entre fornecedores, conforme preceitua o art. 7º, parágrafo único, do CDC,
impõe-se o reconhecimento expresso da responsabilidade solidária das instituições financeiras rés.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, a fim de fazer constar, de forma expressa, a solidariedade da condenação imposta aos réus
Banco BMG S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco PAN S.A
., mantendo-se os demais termos do acórdão.

Mantido os demais dispositivo do Acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025